Tribunal: STF
Processo: ARE 725102
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Férias não gozadas. Indenização. Possibilidade. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o servidor público tem direito ao recebimento de indenização pelas férias não gozadas por vontade da Administração, tendo em vista a vedação ao enriquecimento sem causa.



    2. Agravo regimental não provido.